Tribunal: TJES
Processo: 5003771-67.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-11-07

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3
771
-
6
7
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
PAULO CESAR PASSOS GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE ASTREINTES. FACULDADE DO EXEQUENTE.
PRECLUSÃO NÃO ALCANÇADA.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA.

REDUÇÃO DO VALOR
PARA 10% DO MONTANTE DEVIDO.
MATÉRIA ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, o objetivo principal da imposição de multa diária não é atingir o patrimônio da
parte executada
, mas tão somente exercer uma coação para o cumprimento da obrigação. No entanto,

restou evidente a resistência da recorrente em cumprir a ordem judicial,
motivo pelo qual a multa alcançou
o
montante
elevado.

2.
Ao contrário do que tenta fazer crer a instituição agravante, os valores da condenação atualizados com as astreintes não se encontram fulminados pela
preclusão,
visto que o pedido de cumprimento provisório da multa cominatória é uma faculdade da parte, conforme nos esclarece
a norma prevista no
art. 537, § 3º, do CPC.

3.
A
alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal
não merece prosperar. C
onforme se verifica do
M
andado de intimação/
c
itação de fl. 18 e do Aviso de Recebimento de fl. 126 dos autos
principais
, em 26/11/1998 a
recorrente
foi intimada pessoalmente da
d
ecisão de fls. 11/13, que concedeu
a
tutela antecipada para retomada imediata da obrigação de fazer, sob pena de multa cominatória.

4.
O
Tribunal da Cidadania
aperfeiçoou seu entendimento acerca da aplicabilidade da Súmula 410, ao estabelecer que a intimação para cumprimento das obrigações de fazer e não-fazer pode ser realizada na pessoa do advogado da parte por publicação na imprensa oficial. (EAg 857.758/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/02/2011, DJe 25/08/2011)

5.
Não obstante
os argumentos manejados

pela parte executada quanto à nulidade dos atos processuais, esta não sofreu qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa, já que o
juízo,
de forma
acertad
a
,
reduziu
as astreintes, cujo montante alcançou apenas 10% (dez por cento) sobre o total apurado.

6
.
Recurso
conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
conhecer e
negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ___ de __________ de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003771-67.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS
AGRAVADO: PAULO CESAR PASSOS GOMES
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3
771
-
6
7
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
PAULO CESAR PASSOS GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n
º
1010642-18.1998.8.08.0024 movid
o
por
PAULO CESAR PASSOS GOMES
, rejeitou a
s alegações
manejadas
em

sede de impugnação,
quanto a

impossibilidade de aplicação das astreintes
e bloqueio dos valores devidos
,
homologando os cálculos apresentados pelo
aposentado/
exequente.

Sustenta a instituição agravante a necessidade de reforma do
decisum
, pleiteando,
inicialmente
, a desconsideração dos novos cálculos apresentados pelo agravado, que contemplaram as astreintes.

Justifica seu intento alegando a prescrição total do direito, visto que o
recorri
do não teria exercido o seu direito dentro do prazo de 05 (cinco) anos contados da data da publicação da sentença, n
a forma do
art. 206, §5º, I, do CPC.

Ainda em
sede
preliminar,
requer
a decretação da nulidade processual. Nesse contexto, informa que não ocorreu
sua
prévia intimação
pessoal
para o cumprimento da obrigação de fazer
imposta no édito sentencial
, conforme estabelece a Súmula n
º
410 do STJ.

Desta forma, requer
o
acolhi
mento dos argumentos
preliminar
es para
declara
r a
nul
idade

d
os cálculos apresentados pelo agravado.

No mérito,
defende
que: I) inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA; II) a decisão impugnada não enfrentou
seus

argum
entos
principais
; III) o julgado viola os limites do título judicial e a coisa julgada.

Diante do exposto, requer
o
provimento
do

agravo de instrumento
para que sejam preservados os recursos atualmente existentes no PBD/CNPB 1975.00002-18, pertencentes à submassa/fundo Cosipa/Usiminas e que
o crédito do exequente/agravado seja satisfeito
observando
o valor indicado pel
o
na planilha acostada à impugnação ao cumprimento de sentença.

Alternativamente,
busca
a: I) redução da multa,
para que seja
observado o caráter coercitivo da penalidade, rechaçando qualquer possibilidade de gerar enriquecimento ilícito; II) realização de perícia para apuração do montante a ser
percebido

em decorrência da
falência da Cofavi e que des
t
e montante seja liquidad
o
o crédito do exequente,
ora
agravado; III) anulação da decisão,
para que o juízo
enfrente de forma
expressa os
argumentos sobre os quais quedou-se omisso.

Postas as razões,
pugna
pela concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto, de forma
a
suspen
der
imediatamente a execução,
impedindo
eventual ordem de bloqueio no importe de R$ 2.831.437,26 (
D
ois milhões, oitocentos e trinta e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos) na conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

Decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (ID 1694808).

Interposto agravo interno repetindo os mesmos argumentos deste instrumento (ID 1836677).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 1517440 e ID 2599057).

É o
r
elatório.

P
eço dia para julgamento.

Vitória-ES, 04 de outubro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3
771
-
6
7
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
PAULO CESAR PASSOS GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
a
gravo de
i
nstrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
contra decisão proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível da Comarca de Vitória, que, nos autos do
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n
º
1010642-18.1998.8.08.0024 movid
o
por
PAULO CESAR PASSOS GOMES
, rejeitou a
s alegações manejadas em

sede de impugnação,
quanto a

impossibilidade de aplicação das astreintes
e bloqueio dos valores devidos
,
homologando os cálculos apresentados pelo
aposentado/
exequente.

Sustenta a instituição agravante a necessidade de reforma do
decisum
, pleiteando,
inicialmente
, a desconsideração dos novos cálculos apresentados pelo agravado, que contemplaram as astreintes.

Justifica seu intento alegando a prescrição total do direito, visto que o
recorri
do não teria exercido o seu direito dentro do prazo de 05 (cinco) anos contados da data da publicação da sentença, n
a forma do
art. 206, §5º, I, do CPC.

Ainda em
sede
preliminar,
requer
a decretação da nulidade processual. Nesse contexto, informa que não ocorreu
sua
prévia intimação
pessoal
para o cumprimento da obrigação de fazer
imposta no édito sentencial
, conforme estabelece a Súmula n
º
410 do STJ.

Desta forma, requer
o
acolhi
mento dos argumentos
preliminar
es para
declara
r a
nul
idade

d
os cálculos apresentados pelo agravado.

No mérito,
defende
que: I) inexiste solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA; II) a decisão impugnada não enfrentou
seus

argum
entos
principais
; III) o julgado viola os limites do título judicial e a coisa julgada.

Diante do exposto, requer
o
provimento
do

agravo de instrumento
para que sejam preservados os recursos atualmente existentes no PBD/CNPB 1975.00002-18, pertencentes à submassa/fundo Cosipa/Usiminas e que
o crédito do exequente/agravado seja satisfeito
observando
o valor indicado pel
o
na planilha acostada à impugnação ao cumprimento de sentença.

Alternativamente,
busca
a: I) redução da multa,
para que seja
observado o caráter coercitivo da penalidade, rechaçando qualquer possibilidade de gerar enriquecimento ilícito; II) realização de perícia para apuração do montante a ser
percebido

em decorrência da
falência da Cofavi e que des
t
e montante seja liquidad
o
o crédito do exequente,
ora
agravado; III) anulação da decisão,
para que o juízo
enfrente de forma
expressa os
argumentos sobre os quais quedou-se omisso.

Postas as razões,
pugna
pela concessão do efeito suspensivo ao recurso interposto, de forma
a
suspen
der
imediatamente a execução,
impedindo
eventual ordem de bloqueio no importe de R$ 2.831.437,26 (
D
ois milhões, oitocentos e trinta e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos) na conta do Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18.

Decisão indeferindo a antecipação de tutela recursal (ID 1694808).

Pois bem.

Pretende
a

agravante
evitar o bloqueio
d
o montante
de R$ 2.831.437,26 (
D
ois milhões, oitocentos e trinta e um mil, quatrocentos e trinta e sete reais e vinte e seis centavos). Nesse contexto, informa que
este
quantum
abrang
e
valores não devidos ao agravado,
já que
engloba as astreintes atacadas por es
t
e instrumento.
Entende que
a
s mesm
a
s
encontram-se “prescritas”
.

Neste ponto, destaco não se tratar de prescrição. Na espécie, o cumprimento de sentença foi iniciado anos antes do trânsito em julgado da condenação, objetivando o recebimento imediato da verba alimentar. Cabia à parte credora optar por executar a verba acessória após o trânsito daquela rubrica, a teor do artigo 537, § 3º, do CPC.

Dessa maneira, enquanto não ocorrido trânsito em julgado do
decisum
exequendo, o prazo prescricional para cobrança das astreintes sequer havia começado a fluir.

Assim
, tal proposição não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio. Nesse contexto, vejamos o que preconiza o art.
537, § 3º
, do CPC:

“
A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.”

Nessa seara, observo
ainda
que, ao contrário do que tenta fazer crer a instituição agravante, os valores da condenação atualizados com as astreintes não se encontram
preclusos
, visto que
o pedido de cumprimento provisório da multa cominatória é uma faculdade da parte, conforme nos esclarece o
norma
anteriormente citad
a
.

V
ale
ressaltar

que somente é permitido o levantamento dos valores integrais das astreintes após o trânsito em julgado da sentença ou
da
decisão que os fixou,
não havendo,
repita-se,
que se falar em
pre
clusão

em caso de não
solicitação de cumprimento provisório.

Quanto à alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal,
esta não merece prosperar. C
onforme se verifica do
M
andado de intimação/
c
itação de fl. 18 e do Aviso de Recebimento de fl. 126 dos autos
principais
, em 26/11/1998 a agravante foi intimada pessoalmente da
d
ecisão de fls. 11/13, que concedeu
a
tutela antecipada para retomada imediata da obrigação de fazer, sob pena de multa cominatória.

Ainda que assim não fosse, o Tribunal da Cidadania
aperfeiçoou seu entendimento acerca da aplicabilidade da Súmula 410, ao estabelecer que a intimação para cumprimento das obrigações de fazer e não-fazer pode ser realizada na pessoa do advogado da parte por publicação na imprensa oficial. (EAg 857.758/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/02/2011, DJe 25/08/2011)

Noutro ponto, a
recorrente
aduz a necessidade de redução da multa fixada, sob o argumento de que não pode ser confundida com indenização e que não deve ser instrumento
de
enriquecimento sem causa, sobretudo porque a prestação jurisdicional almejada pelo agravado é o cumprimento da obrigação principal.

Como se sabe, o objetivo principal da imposição de multa diária não é atingir o patrimônio da
parte executada
, mas tão somente exercer uma coação para o cumprimento da obrigação.
Nesse sentido,
“
a
s astreintes não têm caráter punitivo,
mas coercitivo e tem a finalidade de pressionar o réu ao cumprimento da ordem judicial.”

(AgRg no AREsp 419.485/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 04-12-2014, DJe 19-12-2014)

No entanto,

restou evidente a resistência da recorrente em cumprir a ordem judicial,
motivo pelo qual a multa alcançou
o
montante
elevado.

Não obstante
os argumentos manejados

pela parte executada quanto à nulidade dos atos processuais, esta não sofreu qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa, já que o
juízo,
de forma
acertad
a
,
reduziu
as astreintes, cujo montante alcançou apenas 10% (dez por cento) sobre o total apurado.

Quanto aos pedidos alternativos, também não há que se falar em
produção de prova pericial atuarial,
já que é
incontroverso que
o
Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18
não foi liquidado
extrajudicial
mente.

Desta forma, rememoro que o valor das astreintes já foi objeto de análise em primeiro grau, cujo valor atualizado encontra-se de acordo com os parâmetros fixados, com as normas jurídicas e com a jusrisprudência pátria.

Por último, enfatizo que as alegações delineadas na peça de impugnação foram delimitadas, analisadas e refutadas pelo magistrado singular, de forma pontual, estando em consonância com o entendimento deste Tribunal de Justiça, conforme se vê no aresto abaixo:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. FEMCO. COFAVI. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO

CONSUMATIVA DAS ASTREINTES. REJEITADA. PERÍCIA ATUARIAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Parte dos temas recursais não foram objeto de alegação por parte do recorrente em impugnação ao cumprimento de sentença tampouco, por óbvio, de exame pela decisão atacada, evidenciando óbice ao conhecimento destas teses. 2. Não conhecimento do agravo também quanto ao tópico que aborda a impossibilidade de inclusão das astreintes na base de cálculos dos honorários, por manifesta ausência de interesse, considerando que a Decisão vergastada se manifestou a este respeito de modo favorável ao recorrente. 3. Inexistência de preclusão consumativa quanto à apuração das astreintes, uma vez que, ao propor o cumprimento provisório da sentença, a parte agravada manifestou-se expressamente pela execução provisória imediata do capítulo da sentença referente às verbas alimentares já vencidas, postergando a execução das quantias relativas à multa diária, sendo esta uma faculdade da parte, a teor do art. 537 §3º do CPC. Preliminar rejeitada. 4. De acordo com a compreensão firmada pelo e. STJ no REsp 1248975/ES, enquanto pender a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da COFAVI, a FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, será responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da patrocinadora, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos. 5. Em que pese a ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/COFAVI e FEMCO/COSIPA, subsiste a responsabilidade contratual da PREVIDÊNCIA USIMINAS com os participantes da entidade, haja vista que, além de o vínculo jurídico haver sido estabelecido com o beneficiário, a ela fora imposto, no REsp 1.248.975, o dever de responder pela execução até a liquidação extrajudicial do fundo que os ex-trabalhadores da COFAVI se vinculam. 6. Revela-se desnecessária a produção de prova pericial atuarial pois, além de o comando sentencial ter fixado os parâmetros necessários para o cálculo do valor devido, é fato incontroverso que a agravante não promoveu a liquidação extrajudicial do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18. 7. Melhor sorte não assiste à agravante no que se refere ao suposto excesso de execução, na medida em que se sobressai o acerto do exequente/agravado ao pautar-se nos parâmetros estabelecidos no título executivo judicial, notadamente pela agravante ter deixado de colacionar aos autos planilha que corroborasse suas alegações, em desatenção ao artigo 525, do CPC/15. 8. Recurso de agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199009739, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2022, Data da Publicação no Diário: 20/05/2022)

Em tom de conclusão, verifico que
o perigo de dano milita inversamente em desfavor d
o
agravad
o
.

À
luz das peculiaridades do caso concreto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO.

Outrossim, julgo prejudicado o agravo interno interposto, diante do julgamento de mérito do presente agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS

017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
3
771
-
6
7
.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
PREVIDÊNCIA USIMINAS

AGRAVADO:
PAULO CESAR PASSOS GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE ASTREINTES. FACULDADE DO EXEQUENTE.
PRECLUSÃO NÃO ALCANÇADA.
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INEXISTÊNCIA.

REDUÇÃO DO VALOR
PARA 10% DO MONTANTE DEVIDO.
MATÉRIA ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Como se sabe, o objetivo principal da imposição de multa diária não é atingir o patrimônio da
parte executada
, mas tão somente exercer uma coação para o cumprimento da obrigação. No entanto,

restou evidente a resistência da recorrente em cumprir a ordem judicial,
motivo pelo qual a multa alcançou
o
montante
elevado.

2.
Ao contrário do que tenta fazer crer a instituição agravante, os valores da condenação atualizados com as astreintes não se encontram fulminados pela
preclusão,
visto que o pedido de cumprimento provisório da multa cominatória é uma faculdade da parte, conforme nos esclarece
a norma prevista no
art. 537, § 3º, do CPC.

3.
A
alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal
não merece prosperar. C
onforme se verifica do
M
andado de intimação/
c
itação de fl. 18 e do Aviso de Recebimento de fl. 126 dos autos
principais
, em 26/11/1998 a
recorrente
foi intimada pessoalmente da
d
ecisão de fls. 11/13, que concedeu
a
tutela antecipada para retomada imediata da obrigação de fazer, sob pena de multa cominatória.

4.
O
Tribunal da Cidadania
aperfeiçoou seu entendimento acerca da aplicabilidade da Súmula 410, ao estabelecer que a intimação para cumprimento das obrigações de fazer e não-fazer pode ser realizada na pessoa do advogado da parte por publicação na imprensa oficial. (EAg 857.758/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/02/2011, DJe 25/08/2011)

5.
Não obstante
os argumentos manejados

pela parte executada quanto à nulidade dos atos processuais, esta não sofreu qualquer prejuízo ao contraditório e ampla defesa, já que o
juízo,
de forma
acertad
a
,
reduziu
as astreintes, cujo montante alcançou apenas 10% (dez por cento) sobre o total apurado.

6
.
Recurso
conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
conhecer e
negar provimento
ao recurso
, nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 31 de outubro de 2022.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.